Tribunal: TJBA
Processo: 0000826-97.2006.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000826-97.2006.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDRE LUIZ CONCEICAO DE SENA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PESSOA RIBEIRO, RICARDO CASAES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTRAS PROVAS, NOTADAMENTE A ORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME QUE RECONHECEU OS APELANTES, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA. REFORMA DA PENA. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A nulidade do auto de reconhecimento não prevalece, uma vez que é possível denotar que a condenação não foi embasada unicamente no reconhecimento, sendo este apenas um elemento complementar que, se não existente, não modificaria as demais provas contidas nos autos.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez
que restou demonstrado
terem os Apelantes, no dia 15 de novembro de 2001, por volta das 21 h, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, assaltado a vítima Jurandir Severino de Melo, na localidade denominada Ladeira Grande, município de Mata de São João, tendo subtraído o veículo Chevrolet D-20, de cor branca, ano 1991, placa policial JLK 7688, a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) e documentos, conforme depoimentos colhidos.

Necessidade de reforma da dosimetria da pena efetuada em sentença, com redução das sanções.

Reconhecimento de prescrição em relação ao acusado Benedito: a denúncia foi recebida no dia 02 de maio de 2002 (ID 56368712) e a sentença foi publicada no dia 20 de outubro de 2008 (ID’s 56369784 e 56369785), tendo havido o lapso de pouco mais de 06 anos entre as datas. Entre a sentença, contudo, e o julgamento do presente feito, que foi distribuído a este Subscritor no dia 22 de janeiro de 2024 (ID 56370413), houve o transcurso de 15 anos e 09 meses, aproximadamente, lapso capaz de caracterizar a prescrição do delito em relação ao acusado Benedito José Rocha dos Santos Júnior. Assim, reconhece-se a ocorrência da prescrição concernente ao referido acusado, conforme art. 109, III, do Código Penal, extinguindo-se a sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do mesmo Codex.

Recursos parcialmente providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0000826-97.2006.8.05.0164,
de
Mata de São João
/BA, em que figuram como apelantes
ANDRÉ LUIZ CONCEIÇÃO DE SENA e BENEDITO JOSÉ ROCHA DOS SANTOS JÚNIOR
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer os recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.